Tribunal: TJMT
Processo: 1027766-93.2021.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027766-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOELSON FERNANDES DO AMARAL - CPF: 594.118.051-91 (RECORRIDO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADA IMPLANTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECONHECIMENTO TARDIO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se alegava excesso de execução em razão da inclusão do período de setembro de 2021 a junho de 2024 nos cálculos elaborados pela contadoria judicial.

3.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de excesso na execução, diante da alegação de que a obrigação imposta na sentença estaria sendo cumprida desde setembro de 2021, com a devida implantação da contribuição previdenciária nos termos das normas aplicáveis.

4.

Os cálculos apresentados pela contadoria observaram os critérios estabelecidos na sentença transitada em julgado, não se constatando vício ou excesso.

5.

O próprio Estado reconheceu expressamente, em manifestações processuais, que o efetivo cumprimento da decisão judicial só teve início em julho de 2024, o que legitima a inclusão do período anterior na base de cálculo da execução.

6.

Ora, o próprio Estado, no id. 326693437 reconheceu que “
o MTPrev já está ciente da necessidade de cumprimento da decisão e está promovendo os movimentos burocráticos necessários a isso
” e, posteriormente, no id. 326693439, manifestou que “
requerer a juntada do comprovante de cumprimento da decisão judicial proferida por este juízo
”. Portanto, restou demonstrado que no referido período ainda não havia implantada a contribuição previdenciária de acordo com as normas aplicáveis.

7.

Não se verifica omissão ou irregularidade nos cálculos homologados, tampouco demonstração de que a obrigação tenha sido integralmente satisfeita antes da data reconhecida nos autos.

8.

A sentença que
julgou improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo judicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026